Tribunal: TJBA
Processo: 8002592-76.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002592-76.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: J. G. R. D. O. REPRESENTADO POR JOSENILDA ROSA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: GENIGRIFE CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA RESPEITADAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Recurso de apelação contra sentença que extinguiu processo de alimentos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 7º da Lei 5.478/68, em razão do abandono da causa pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) foram observados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa; (ii) se houve violação às prerrogativas da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O procedimento adotado pelo Juízo de origem observou integralmente os ditames legais, tendo sido a parte autora devidamente intimada pessoalmente, através de oficial de justiça, para se manifestar no prazo legal, permanecendo inerte. 3.2 - As prerrogativas da Defensoria Pública foram respeitadas, tendo a instituição sido regularmente intimada e tendo inclusive requerido a intimação pessoal da parte autora, que foi prontamente deferida. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, §1º; Lei 5.478/68, art. 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002592-76.2019.8.05.0137, sendo parte Apelante JOSENILDA ROSA DE OLIVEIRA e parte Apelada GENIGRIFE CRUZ DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.